Tribunal: TJSP
Processo: 2043842-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ADMISSIBILIDADE. Na análise do recebimento da inicial, em ação de improbidade administrativa, não é exigida certeza, mas a existência de indícios da prática do ato ímprobo. Presentes os indícios, deve a inicial ser recebida. Princípio do in dubio pro societate.
RECURSO PROVIDO.